Tribunal: STF
Processo: RE 1529025
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 14, p. 1-21), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DE ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACOLHIMENTO EM FACE DA PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, DE MANDADO JUDICIAL, DE AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES, BEM COMO DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO PELOS POLICIAIS MILITARES. VISUALIZAÇÃO DE INDIVÍDUO QUE DEMONSTROU NERVOSISMO E EMPREENDEU FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA AO AVISTAR A EQUIPE POLICIAL. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE AREÓPAGO. PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 157, CAPUT E § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO II DO DIPLOMA ADJETIVO. SENTENÇA REFORMADA. DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (eDOC 14, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/PR (eDOC 19, p. 1-26), “por ter o referido acórdão violado o art. 5º, XI , da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 18, p. 1-20).



    A 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná admitiu os citados recursos (eDOCs 23 e 31). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco da ementa do decisum ora recorrido:



    “(...) 



    I. O artigo 5º, XI, da Constituição Federal é claro ao estabelecer que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. 



    II. A redação da norma constitucional supracitada autoriza a violação do domicílio em situações excepcionais, como é o caso do flagrante delito em crimes de tráfico de drogas que, na modalidade constatada nos autos, é crime permanente, ‘assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.’ (...) (AgRg no REsp 1704746 /RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018). 



    III. De acordo com o entendimento firmado pela Corte Suprema, para legitimar a diligência, desprovido de mandado judicial, é preciso que antes da constatação do ilícito exista justificativa prévia, calcada na demonstração de elementos mínimos que caracterizem fundadas razões (justa causa) para a medida. Isto é, somente quando o contexto fático anterior permitir conclusão acerca da ocorrência de delito no interior da residência alheia mostra-se possível a incursão policial no local sem autorização judicial. 



    IV. Partindo do enfoque doutrinário e jurisprudencial para o exame do caso em concreto, verifica-se que, efetivamente, não havia fundadas razões para a ação policial, muito embora a diligência tenha resultado na apreensão de entorpecentes (24 gramas de cocaína e 3 gramas de maconha). Depreende-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos denunciados e da apreensão da droga, que eles estavam realizando patrulhamento de rotina na Rua Tiete/ Rio Negro/PR, quando avistaram o acusado GREGORY, dentro de sua residência, entregando um objeto desconhecido para um indivíduo não identificado que estava na rua. Segundo eles, o imputado e o outro indivíduo, ao perceberem a aproximação da equipe policial, apresentaram nervosismo e correram para o interior da residência, o que motivou a entrada na residência. 



    V. Ademais, os policiais esclareceram que não havia denúncias alusivas a tráfico de drogas ou associação ao narcotráfico direcionada ao réu ou ao imóvel no qual ele se encontrava, tampouco se flagrou movimentação incomum de pessoas no local, apenas o repasse de objeto não identificado para indivíduo que estava na rua e posterior entrada na residência. Nessa toada, cumpre registrar que as testemunhas foram enfáticas ao afirmar que em razão da distância que estavam, não conseguiram visualizar o conteúdo do objeto, como também afirmaram que a entrada no domicílio não foi autorizada pelo morador, em razão da fundada suspeita, supostamente apta a legitimar a ação. 



    VI. No caso concreto, portanto, ficou evidenciado que os policiais militares adentraram à residência sem prévia autorização judicial, sem permissão do morador, motivados, exclusivamente, no fato de que, ao ver a equipe policial, o denunciado GREGORY, teria corrido para o interior de sua residência após entrega de objeto para um terceiro, o que não legitima o ato, configurando a invasão de domicílio. A par disso, sublinho ser entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a mera ‘fuga’ do indivíduo para o interior de um imóvel, ao perceber a presença da polícia, isoladamente, não configura justa causa para acesso ao domicílio do suspeito. Assim, à míngua de justa causa a motivar e autorizar o ingresso dos policiais na residência, resulta ilícita a diligência realizada e, consequentemente, ilegais as provas dela decorrentes, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. 



    VII. Em vista disso, conquanto tenha sido ultimada a apreensão de diminuta quantidade de droga no interior da residência do denunciado, uma vez reconhecida a nulidade da diligência perpetrada e não havendo outra fonte de prova lícita a sustentar o édito condenatório, está comprometida a comprovação da autoria e materialidade do delito do tráfico de entorpecentes, pelo que se afigura imperativa a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal.” (eDOC 14, p. 1-3; grifos originais)



    No mesmo sentido: RE 1.469.870 AgR-Segundo/GO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 3.7.2024; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente